Tribunal: TCU
Processo: 020.812/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 03612/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função EDUCACAO, que teve como objeto Executar as ações relativas a(s) unidade(s) de educação infantil, de acordo com as especificações do(s) projeto(s) aprovado(s) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e em conformidade com os requisitos da lei supramencionada e demais condicionantes. PAC II - PROINFÂNCIA OBRAS CONSTRUCAO (25480) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (25481) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 (no da TCE no sistema: 107/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados à execução do Termo de Compromisso 03612/2012, firmado com o Município de Rio Preto da Eva/AM; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Fullvio da Silva Pinto e Luiz Ricardo de Moura Chagas, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Anderson Jose de Souza, nos termos do art. 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar a Anderson Jose de Souza a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.4. julgar irregulares as contas de Fullvio da Silva Pinto e Luiz Ricardo de Moura Chagas, com fulcro no art. 16, inciso III, alíneas "b" e "d", da Lei 8.443/1992; 9.5. condenar Fullvio da Silva Pinto ao pagamento da importância R$ 104.706,33, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir de 6/8/2012, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do FNDE; 9.6. condenar Luiz Ricardo de Moura Chagas ao pagamento, das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do FNDE: Valor (R$) Data de Ocorrência 44.000,69 13/02/2013 308.248,83 10/04/2013 19.265,55 16/04/2013 96.470,51 06/05/2013 208.602,67 16/07/2013 12.659,33 01/11/2013 9.7. condenar Fullvio da Silva Pinto e Luiz Ricardo de Moura Chagas, em solidariedade, ao pagamento da importância R$ 55.884,51, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir de 28/1/2013, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do FNDE; 9.8. aplicar aos responsáveis a seguir arrolados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1993, nos valores individuais indicados, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Multa Individual (R$) Fullvio da Silva Pinto 200.000,00 Luiz Ricardo de Moura Chagas 1.300.000,00 9.9. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.10. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.